Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 5.184/2013. SÚMULA 35/TUJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restabelecer a GPS (Gratificação em Políticas Sociais) no contracheque da parte autora, bem como ao pagamento dos valores a título de GPS devida entre abril de 2019 e setembro de 2020 (R$ 4.862,44), além daquelas que se vencerem durante o trâmite processual até a efetiva incorporação da gratificação. Em seu recurso, sustentam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, bem como a prejudicial de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. No mérito, discorrem acerca do caráter propter laborem da gratificação, o que impede que seja incorporada quando da inatividade. Também refutam o pleito subsidiário relativo à devolução das contribuições previdenciárias que incidiram sobre a GPS, face o caráter solidário do regime previdenciário. Pugnam pela revisão do índice de correção monetária.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Não prospera a prejudicial de prescrição, haja vista a parte autora pleitear o restabelecimento e o adimplemento das parcelas que foram suprimidas dos seus vencimentos a partir de abril de 2019. Prejudicial afastada.
V. Constata-se que a aposentadoria da parte autora é anterior à Lei Distrital no 5.184/2013. Resta saber se a nova lei pode ou não alcançar a aposentadoria que foi legalmente definida e consolidada no regime anterior.
VI. Com relação à eventual direito adquirido ou ato jurídico perfeito para assegurar a manutenção da GPS/GASS inativo, a Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência definiu que: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO”. Assim, a matéria está pacificada no âmbito das Turmas Recursais, sendo definido que a supressão da gratificação ensejou afronta ao ato jurídico perfeito, de modo que não há que se ingressar na análise acerca da natureza jurídica da mencionada gratificação. Sentença mantida.
VII. Face a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, resta prejudicada a análise dos termos recursais acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre a GPS, eis que corresponde ao pedido alternativo da parte autora na sua inicial, que sequer foi apreciado.
VIII. Quanto às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947/SE (tema 810 de repercussão geral) pacificou o entendimento de que a aplicação da TR como índice de correção monetária é inconstitucional. Neste sentido, em conformidade com aquela tese há de se aplicar o IPCA-E, conforme exposto na sentença. Contudo, destaca-se a ocorrência de fato novo, qual seja, a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021. O seu artigo 3o estabeleceu que para fins de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, “haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Assim, os juros e correção monetária da condenação devem ser calculados pela taxa Selic a partir da publicação da EC no 113/2021, no dia 09/12/2021.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício tão somente para a incidência da regra exposta na recente Lei Complementar no 113/2021, de modo que mantida a correção monetária e juros de mora nos termos indicados na sentença até o dia 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021 os juros e correção monetária deverão ser calculados pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021. Isento de custas. Condeno as partes recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.